Tribunal: TJBA
Processo: 8035764-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035764-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GUERRA BITARAES, ELISANGELA INES OLIVEIRA SILVA DE REZENDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. DIFAL/ICMS. TEMA 1266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos por DLD Comércio e Importação Ltda. contra acórdão que, ao integrar julgamento anterior, enfrentou o Tema 1266 do STF, manteve o desprovimento do apelo da impetrante e concedeu parcialmente a segurança apenas quanto à anterioridade nonagesimal do DIFAL/ICMS, sendo alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1266 do STF, bem como se os segundos embargos de declaração foram utilizados legitimamente ou com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma exauriente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A modulação dos efeitos do Tema 1266 do STF aplica-se apenas aos contribuintes que não efetuaram o pagamento nem o depósito do tributo e que judicializaram a controvérsia no período delimitado pela Suprema Corte.

5.

O depósito judicial do montante integral do DIFAL/ICMS, embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), evidencia a indisponibilidade patrimonial do contribuinte, afastando sua inclusão na hipótese excepcional protegida pela modulação.

6.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, e os próprios documentos apresentados pela embargante demonstram a inaplicabilidade da tese invocada, tornando irrelevante eventual detalhamento adicional no acórdão.

7.

O julgador não está obrigado a analisar teses inócuas diante das circunstâncias fáticas do caso, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8.

A reiteração de argumentos já enfrentados em embargos anteriores evidencia o uso abusivo do recurso com finalidade de rediscutir o mérito e retardar o trânsito em julgado.

9.

A oposição de segundos embargos de declaração com idêntico conteúdo reforça o caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da causa.

2.

A modulação do Tema 1266 do STF não se aplica ao contribuinte que efetuou depósito judicial do tributo.

3.

O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas afasta a condição de contribuinte protegido pela modulação excepcional.

4.

A reiteração de embargos de declaração com conteúdo já apreciado configura caráter protelatório e enseja multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 489, § 1º, IV; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1266 (modulação dos efeitos sobre a exigibilidade do DIFAL/ICMS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035764-24.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECONHECENDO O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator